Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-97.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801857-97.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA CILENE SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO PARA SUSPENDER O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF. PRETENSÃO NOVAMENTE REJEITADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pedido de sobrestamento rejeitado na fase de conhecimento não tendo o apelante trazido nenhum fato novo a ensejar alteração do quanto decidido, razão pela qual novamente rejeita-se o pleito.

2.
A controvérsia reside na possibilidade alterar, em sede de cumprimento de sentença, índice de correção (IPCA-E) fixado no acórdão que encerrou a fase de conhecimento e, portanto transitado em julgado, com objetivo de ver aplicado índice mais favorável ao devedor (TR).

3.
Não é possível alterar o índice de correção monetária estabelecido no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de empreender verdadeira violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

4.
Portanto, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada, deve prevalecer na fase de cumprimento de sentença o índice fixado no título judicial (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

5.
No que diz respeito a sistemática de efetivação do pagamento, cumpre rememorar que no caso presente enquanto esteve válida a contratação não houve abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS por parte do Município de Parauapebas, que pretende fazê-lo agora, sob a justificativa de cumprir literalmente o disposto no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, cujo objetivo nada velado é obter por via obliqua a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção do débito, o que evidentemente não pode ser acolhido em respeito da coisa julgada.

6.
Além disso, a pretensão do apelante, no sentido cumprir o comando judicial mediante a realização de depósitos junto à Caixa Econômica Federal, em conta vinculada, formalizados por guias de recolhimento do FGTS (GFIP), representa verdadeira inovação processual, visto que tal argumento jamais fora acolhido pela sentença ou pelo acórdão desta Corte (fase de conhecimento), tampouco constou expressamente no julgamento paradigmático realizado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC (Tema 731) ou ainda no
PUIL 1.204/PR
.

7.
Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que à municipalidade fora imposta uma obrigação de pagar valores (e não de fazer) cujo adimplemento em última análise segue a sistemática prevista no art. 100 da CF.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação no cumprimento de sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801857-97.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADA: MARIA CILENE SILVA ROCHA

ADVOGADOS: ELIENE HELENA DE MORAIS (OAB/PA 15.198-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra a sentença que rejeitou a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, para homologar os cálculos apresentados pela parte autora no valor principal de R$ 17.543,11 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos), consignando aplicação de juros de mora e correção monetária segundo os julgados paradigmáticos RE nº 870.974 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146 (Tema 905), determinando a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV, inclusive quanto aos honorários advocatícios no valor de R$ 3.497,82 (três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

Preliminarmente, renovou o pedido de sobrestamento deste processo em razão do julgamento da ADI 5.090/DF.

No mérito, em síntese, alegou que as parcelas do FGTS deverão ser depositas em conta vinculada ao trabalhador, conforme previsão contida no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, formalizados por GFIP, corrigidas pela Taxa Referencial – TR e com juros moratórios de 0,5% ao mês. Nestes termos requereu o provimento do apelo.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo municipal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição do pedido de sobrestamento do processo e, quanto mérito recursal, deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF:

Observo se tratar de alegação já rejeitada na fase de conhecimento pelo v. acórdão (ID 6695844) não tendo o apelante trazido nenhum fato novo a ensejar alteração do quanto decidido,
razão pela qual rejeito o pedido de sobrestamento
.

2 MÉRITO:

A controvérsia reside na possibilidade alterar, em sede de cumprimento de sentença, índice de correção (IPCA-E) fixado no acórdão que encerrou a fase de conhecimento e, portanto transitado em julgado, com objetivo de ver aplicado índice mais favorável ao devedor (TR).

Não é possível alterar o índice de correção monetária estabelecido no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de empreender verdadeira violação à coisa julgada. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.

2. A Corte de origem concluiu que houve coisa julgada, e nesse contexto não seria possível discutir a possibilidade de aplicação da taxa SELIC ao caso.

3.
Com efeito, esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
"A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada"
(AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgInt no REsp n. 1.672.973/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA
. TEMA 733/STF E 905/STJ
1. No tocante à citada ofensa aos arts. arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, o apelo não comporta provimento. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. O aresto manifestou-se expressamente quanto à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no títutlo judicial e quanto ao tema 733 do S
TF.

2.
No mais, a irresignação prospera, porque o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ de que, acerca da correção monetária e aplicação do 905/STJ, é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso. Assim, se a decisão acobertada pela coisa julgada não for desconstituída, não é cabível alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, em cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Precedentes
.

3. Recurso Especial parcialmente provido.”
(REsp n. 2.030.290/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral
.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Portanto, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada, deve prevalecer na fase de cumprimento de sentença o índice fixado no título judicial (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

No que diz respeito a sistemática de efetivação do pagamento, cumpre rememorar que no caso presente enquanto esteve válida a contratação não houve abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS por parte do Município de Parauapebas, que pretende fazê-lo agora, sob a justificativa de cumprir literalmente o disposto no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, cujo objetivo nada velado é obter por via obliqua a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção do débito, o que evidentemente não pode ser acolhido em respeito da coisa julgada.

Além disso, a pretensão do apelante, no sentido cumprir o comando judicial mediante a realização de depósitos junto à Caixa Econômica Federal, em conta vinculada, formalizados por guias de recolhimento do FGTS (GFIP), representa verdadeira inovação processual, visto que tal argumento jamais fora acolhido pela sentença ou pelo acórdão desta Corte (fase de conhecimento), tampouco constou expressamente no julgamento paradigmático realizado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC (Tema 731) ou ainda no
PUIL 1.204/PR
.

Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que à municipalidade fora imposta uma obrigação de pagar valores (e não de fazer) cujo adimplemento em última análise segue a sistemática prevista no art. 100 da CF.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023